Tribunal: STF
Processo: Pet 14057
Classe: Pet
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO



    Trata-se de PET autuada nesta SUPREMA CORTE e distribuída por dependência à Ação Penal 2.102/DF, a partir de denúncia oferecida em apartado pela Procuradoria-Geral da República em face de SILVIA MARIA DA SILVA PIAO (CPF nº 098.621.578-36), imputando-lhe a prática dos crimes de tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito (art. 359-L do CP), golpe de Estado (art. 359-M do CP), dano qualificado pela violência e grave ameaça, contra o patrimônio da União, e com considerável prejuízo para a vítima (art. 163, parágrafo único, I, III e IV, do CP), e deterioração de patrimônio tombado (art. 62, I, da Lei n. 9.605/1998), observadas as regras de concurso de pessoas (art. 29, caput, do CP) e concurso material (art. 69, caput, do CP).



    Em decisão proferida nos autos da Pet 10.820/DF, no dia 10/3/2023, foi concedida a liberdade provisória a SILVIA MARIA DA SILVA PIÃO, CPF nº 098.621.578-36, mediante a imposição cumulativa das seguintes medidas cautelares diversas da prisão, cuja fiscalização do cumprimento foi delegada ao Juízo da Execução da sua Comarca de origem (eDoc. 4779):



    “(i) Proibição de ausentar-se da Comarca do domicílio e recolhimento domiciliar no período noturno e nos finais de semana mediante USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, a ser instalada pela Polícia Federal em Brasília/DF, NOS TERMOS DO INCISO IX DO ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, com zona de inclusão restrita ao endereço fixo declinado na audiência de custódia;



    (ii) Obrigação de apresentar-se perante ao Juízo da Execução da Comarca de origem, no prazo de 24 horas e comparecimento semanal, todas as segundas-feiras;



    (iii) Proibição de ausentar-se do país, com obrigação de realizar a entrega de seus passaportes no Juízo da Execução da Comarca de origem, no prazo de 05 dias;



    (iv) CANCELAMENTO de todos os passaportes emitidos pela República Federativa do Brasil em nome do investigado, tornando-os sem efeito;



    (v) SUSPENSÃO IMEDIATA de quaisquer documentos de porte de arma de fogo em nome do investigado, bem como de quaisquer Certificados de Registro para realizar atividades de colecionamento de armas de fogo, tiro desportivo e caça ;



    (vi) Proibição de utilização de redes sociais;



    (vii) Proibição de comunicar-se com os demais envolvidos, por qualquer meio.”



    A ora denunciada SILVIA MARIA DA SILVA PIAO teve a prisão preventiva decretada em 21/6/2024, nos autos da AP 2.102/DF, em razão do descumprimento das medidas cautelares, caracterizado pela perda do sinal do dispositivo de monitoramento eletrônico e do abandono do comparecimento semanal ao Juízo a quem foi delegada a fiscalização das medidas cautelares, conforme noticiado pelo Juízo da Vara das Execuções Criminais da Comarca de Taubaté/SP (AP 2.102/DF, eDoc. 98), e seu paradeiro é atualmente desconhecido.



    É o breve relato. DECIDO.



    Nos termos do art. 363 do Código de Processo Penal, “O processo terá completada a sua formação quando realizada a citação do acusado”. O § 1º complementa que “Não sendo encontrado o acusado, será procedida a citação por edital.”



    De igual maneira, a Lei 8.038/1990 dispõe sobre normas procedimentais para os processos em trâmite no SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL:



    Art. 4º - Apresentada a denúncia ou a queixa ao Tribunal, far-se-á a notificação do acusado para oferecer resposta no prazo de quinze dias.



    § 1º - Com a notificação, serão entregues ao acusado cópia da denúncia ou da queixa, do despacho do relator e dos documentos por este indicados.



    § 2º - Se desconhecido o paradeiro do acusado, ou se este criar dificuldades para que o oficial cumpra a diligência, proceder-se-á a sua notificação por edital, contendo o teor resumido da acusação, para que compareça ao Tribunal, em cinco dias, onde terá vista dos autos pelo prazo de quinze dias, a fim de apresentar a resposta prevista neste artigo.



    De acordo com precedente de minha relatoria, “Certificado pelo oficial de justiça que o réu estava em local incerto, a citação por edital é regular” (HC 173580 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 13/9/2019).



    Diante da informação de que a acusada encontra-se em local incerto e não sabido, DETERMINO a notificação da denunciada SILVIA MARIA DA SILVA PIAO por edital, nos termos dos arts. 363, § 1º, e 365, do Código de Processo Penal, c/c o art. 4º, § 2º da Lei 8.038/1990, com o prazo de 15 (quinze) dias.



    À Secretaria Judiciária para as providências necessárias.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de julho de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente